Tribunal: TJBA
Processo: 8009543-54.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009543-54.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
CAROLINA LOUZADA PETRARCA, KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE registrado(a) civilmente como KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE, THACIO FORTUNATO MOREIRA

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A e outros (3)

Advogado(s)
:
THACIO FORTUNATO MOREIRA, KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE registrado(a) civilmente como KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE, CAROLINA LOUZADA PETRARCA, JULIANA CARVALHO ADRIANO, KAREN MARIANA OLIVEIRA SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: Direito civil e processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Alegação de omissão e contradição quanto à responsabilidade solidária em contrato de seguro. Atuação da corretora no contexto da cadeia de fornecimento. Responsabilidade objetiva e solidária à luz do Código de Defesa do Consumidor. Inexistência de vícios no acórdão embargado. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelações cíveis, negou provimento ao recurso da embargante e deu parcial provimento ao recurso da corré, apenas para fixar a incidência da taxa SELIC como índice unificado de correção monetária e juros de mora, nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024. A parte embargante sustenta omissão e contradição quanto à manutenção de sua condenação solidária, alegando ausência de participação nos atos que ensejaram o dano e afronta ao dever de fundamentação.

II. Questão em discussão

2.

O cerne da inconformidade reside em (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a tese de ilegitimidade passiva e os dispositivos legais suscitados; (ii) determinar se houve contradição interna na fundamentação relativa à atribuição de responsabilidade solidária à corretora.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, destinada à correção de vícios formais no julgado, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo via adequada para rediscutir o mérito ou substituir os fundamentos adotados.

4. Não há omissão no acórdão, que analisou de forma expressa a legitimidade passiva da embargante, reconhecendo sua atuação integrada na cadeia de fornecimento e a consequente incidência da responsabilidade solidária, com base na legislação consumerista.

5. Inexiste contradição interna, pois a responsabilização objetiva e solidária está assentada na configuração de relação de consumo e na atuação conjunta dos fornecedores, o que dispensa a individualização de condutas específicas para imputação do dever de indenizar.

6. O dever de fundamentação foi observado. A decisão embargada apresenta motivação suficiente, enfrenta as teses relevantes devolvidas à instância e explicita o enquadramento jurídico adotado, sendo desnecessária a análise exaustiva de todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.

7. O objetivo de prequestionamento não supre a ausência de vícios. Na falta de omissão, obscuridade ou contradição, os embargos devem ser rejeitados, sob pena de desvirtuamento do recurso integrativo.

IV.

Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de embargos de declaração de nº
8009543-54.2022.8.05.0146
, em que é
embargante
WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A

e embargad
a

JULIANA CARVALHO ADRIANO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Eg
régio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.